Tribunal: TJES
Processo: 5003477-73.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003477-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADRIANA SANTOS DE SANT ANA SOUZA

AGRAVADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por ADRIANA SANTOS DE SANT ANA SOUZA contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz que, nos autos de ação indenizatória movida em face de SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e outras rés, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. A parte agravante alega hipossuficiência financeira e requer a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as razões recursais observam o princípio da dialeticidade e permitem o conhecimento do recurso; (ii) definir se a parte agravante faz jus à concessão da gratuidade da justiça à luz dos documentos apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso deve ser conhecido, pois as razões recursais, ainda que sucintas, enfrentam diretamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 932, III).

4. A gratuidade da justiça deve ser concedida à parte que demonstre não possuir recursos para arcar com os custos do processo sem prejuízo da própria subsistência (CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98).

5. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, admitindo prova em contrário, sendo legítimo ao magistrado indeferir o benefício quando os elementos dos autos indicarem capacidade financeira (STJ, AgInt no REsp 1677371/RS).

6. A documentação apresentada pela agravante, consistente em extratos parciais de uma única conta digital e consulta a benefício do seguro-defeso, não comprova de forma robusta a alegada hipossuficiência, especialmente diante da ausência de outros documentos essenciais requeridos pelo juízo (declaração de imposto de renda, comprovantes de despesas, contracheques, entre outros).

7. A conduta da parte agravante, que descumpre determinação judicial para apresentação de provas complementares, fragiliza sua pretensão e impede a formação de juízo seguro sobre sua real condição econômica.

8. O valor da causa (R$ 546.000,00), fixado pela própria agravante, evidencia a relevância econômica da demanda e reforça a necessidade de comprovação inequívoca da incapacidade financeira, sob pena de deturpação do instituto da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, salvo quando presentes elementos mínimos de enfrentamento direto, ainda que sucinto. A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa, podendo ser afastada por elementos que revelem capacidade financeira da parte. A parte que requer gratuidade da justiça deve apresentar documentação completa e idônea, inclusive após determinação judicial, sendo legítimo o indeferimento do benefício diante do descumprimento desse ônus probatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 a 102, especialmente art. 99, §§ 2º e 3º; art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1677371/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 23.10.2023, DJe 25.10.2023; TJES, AI 5007678-11.2025.8.08.0000, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 16.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO – PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada pela Agravada BHP Billiton Brasil Ltda. em suas contrarrazões (ID 13640005).

O princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende que a decisão deve ser anulada ou reformada, estabelecendo um diálogo direto com os fundamentos do pronunciamento judicial impugnado.

No caso, a decisão de primeiro grau indeferiu o benefício da gratuidade de justiça ao fundamento de que os documentos juntados pela autora, ora Agravante, não seriam hábeis para comprovar sua hipossuficiência financeira, mesmo após ter sido instada a fazê-lo. A Agravante, em suas razões recursais, embora de forma sucinta, contrapõe-se diretamente a essa conclusão, defendendo que os documentos por ela apresentados — notadamente a declaração de hipossuficiência e os extratos bancários — seriam, sim, suficientes para demonstrar sua condição de vulnerabilidade econômica. Ao fazer isso, a Recorrente ataca o cerne da fundamentação da decisão agravada, que reside justamente na valoração da prova produzida.

Assim,
rejeito a preliminar arguida
.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ADRIANA SANTOS DE SANT ANA SOUZA
contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada pela agravante em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A e OUTROS
, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Nas razões recursais, a agravante afirma, em resumo:
1)
que o indeferimento do pedido de justiça gratuita impede o exercício de seu direito fundamental de acesso à justiça;
2)
que os elementos constantes dos autos, corroborados pelos documentos anexados, conferem credibilidade à declaração de hipossuficiência apresentada;
3)
situação se agrava diante do alto valor das custas processuais (R$ 8.190,00), além da possibilidade de eventuais condenações em sucumbência.

Diante desses fundamentos, requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, pede o provimento do recurso para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Por meio da decisão de ID 12756484, foi
deferido o
pedido de efeito suspensivo
apenas para evitar o cancelamento da distribuição da ação originária por falta de recolhimento das custas processuais.

Devidamente intimadas, as Agravadas apresentaram contrarrazões. A BHP BILLITON BRASIL LTDA. (ID 13640005) arguiu, em preliminar, a inépcia do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao fundamento de que as razões recursais não impugnaram especificamente a motivação da decisão agravada.

Pois bem
.
Como cediço, a gratuidade da justiça deve ser concedida a quem, realmente, comprove que não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, pois destinado aos economicamente hipossuficientes (Art. 98, do CPC/15).

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência econômica constitui presunção relativa da alegada incapacidade financeira, sobretudo quando os elementos constantes dos autos indicam a existência de capacidade financeira do requerente para suportar as despesas processuais. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. ADMISSÃO DE PROVA EM CONTRÁRIO. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DA TESE SUSCITADA PELO INSS. PROVIMENTO NEGADO.
1. A declaração de pobreza com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita goza de presunção relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que afastem a hipossuficiência da parte requerente.
2. Impõe-se a necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de que analise a impugnação apresentada pelo INSS quanto à capacidade da parte autora para custear as despesas do processo. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AgInt no REsp: 1677371/RS, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 23/10/2023, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2023)

Além disso, a exigência de comprovação para a concessão da gratuidade da justiça está expressamente prevista na própria Constituição Federal, que, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, dispõe: “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Na hipótese
, a Agravante, ao ser instada pelo juízo de origem a comprovar sua hipossuficiência (despacho de ID 34319544), limitou-se a apresentar extratos bancários de uma conta digital (PicPay), abrangendo os períodos de agosto a novembro de 2023 (ID 12549564) e de novembro de 2023 a fevereiro de 2024 (ID 12549565). Tais documentos, por sua natureza fragmentária e por revelarem movimentações financeiras de pequena monta e de forma pulverizada, não se mostram suficientes para traçar um perfil fidedigno da real capacidade econômica da parte. A apresentação de extratos de uma única conta, sem a demonstração de inexistência de outras fontes de renda ou de outras contas bancárias, sugere seletividade na apresentação das provas, o que fragiliza a alegação de hipossuficiência.

Diante da insuficiência da documentação, o magistrado
a quo
, indeferiu o benefício. Em sede recursal, este Relator, ao proferir a decisão de ID 12756484, buscando dar máxima efetividade ao princípio da primazia do mérito e da cooperação, concedeu à Agravante uma nova oportunidade para que produzisse prova robusta de sua condição, determinando a juntada de documentos essenciais para a análise do pleito, tais como a última declaração de imposto de renda, contracheques, faturas de cartão de crédito e comprovantes de despesas correntes.

Contudo, mais uma vez, a Agravante não cumpriu a determinação em sua integralidade. Na petição de ID 13788035, a parte juntou apenas telas de consulta ao recebimento do benefício do seguro-defeso (IDs 13788036 a 13788038), deixando de apresentar os demais documentos solicitados, que seriam cruciais para uma análise completa de sua situação financeira.

A omissão em apresentar a declaração de imposto de renda – ou a declaração de isenção, caso se aplique – e extratos bancários completos de todas as contas que porventura possua, bem como comprovantes de suas despesas fixas, impede que o Judiciário forme um convencimento seguro sobre a alegada incapacidade financeira. A conduta processual da Agravante, ao deixar de atender de forma plena e transparente às determinações judiciais, milita em seu desfavor, reforçando a conclusão de que não logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório que lhe competia.

Além disso, o elevado valor da causa na origem (R$ 546.000,00), fixado pela própria Agravante, serve como fundamento adicional para manter a decisão, pois as custas são calculadas sobre essa base e guardam proporcionalidade com o proveito econômico pretendido. Assim, a concessão da gratuidade em demanda de alta expressão econômica, sem prova robusta e inequívoca de incapacidade financeira, desvirtua o instituto, que se destina a assegurar acesso à Justiça, e não a eliminar riscos e custos inerentes à litigância em pretensões de grande monta.

Cumpre destacar que o presente agravo de instrumento versa exclusivamente sobre a gratuidade da justiça, razão pela qual, em hipóteses como esta, impõe-se ao recorrente um ônus probatório ainda mais rigoroso quanto à demonstração concreta de sua alegada hipossuficiência financeira. Não basta a mera reiteração de argumentos genéricos; impõe-se à parte o dever de demonstrar, de forma clara, inequívoca e documental, o desacerto da análise fático-probatória realizada pelo juízo de origem.

A integralidade do esforço recursal deve se concentrar em provar que, ao contrário do que concluiu o magistrado
a quo
, sua situação econômica impede de arcar com as despesas do processo sem o sacrifício do necessário à sua subsistência.
A

recorrente
, contudo, falhou em cumprir tal ônus.

Para corroborar, confira-se o entendimento deste Tribunal de Justiça em caso semelhante:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM CAPACIDADE ECONÔMICA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por F.O.S. contra decisão da 2ª Vara Cível de Aracruz/ES que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos de ação ordinária ajuizada em face de Samarco Mineração, BHP Billiton Brasil e Vale S.A. O agravante alega impossibilidade de arcar com custas processuais fixadas em R$ 8.190,00, sustentando hipossuficiência econômica comprovada por declaração, extratos bancários e carteira de trabalho. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o agravante faz jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça, diante da declaração de hipossuficiência e documentos apresentados. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) assegura a assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, enquanto o CPC (arts. 98 a 102) disciplina a matéria e, em seu art. 99, § 3º, prevê presunção relativa de veracidade da alegação de pobreza, passível de afastamento mediante elementos em sentido contrário.
O magistrado deve analisar a declaração de hipossuficiência à luz do conjunto probatório, podendo exigir comprovação e indeferir o benefício quando existirem indícios robustos de capacidade econômica (CPC, art. 99, § 2º). No caso, os extratos bancários apresentados são parciais e revelam movimentações seletivas, sugerindo tentativa de omissão de dados relevantes.
Em setembro, o saldo bancário do agravante alcançava R$ 6.267,31, valor incompatível com a alegada incapacidade financeira.
A ausência de vínculo empregatício formal não comprova, por si só, a hipossuficiência, sobretudo diante de evidências de exercício de atividade autônoma. As custas processuais, embora elevadas em termos absolutos, guardam proporcionalidade com o valor da causa definido pelo próprio autor, em linha com estratégia processual padronizada em mais de 400 demandas semelhantes. A omissão do agravante em apresentar documentação complementar, mesmo após determinação judicial e negativa de efeito suspensivo, reforça a conclusão de inexistência de comprovação da alegada insuficiência de recursos
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa, podendo ser afastada diante de elementos probatórios que evidenciem capacidade econômica. A ausência de vínculo empregatício formal não basta para comprovar hipossuficiência quando outros documentos revelam patrimônio ou movimentação financeira significativa. Cabe ao magistrado indeferir a gratuidade de justiça quando demonstrada, de forma robusta, a inexistência dos pressupostos legais para sua concessão. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 a 102, em especial art. 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes específicos no voto. (TJES - 4ª Câmara Cível - Agravo de Instrumento n.º 5007678-11.2025.8.08.0000 - Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira - Julgado em: 16/10/2025)

Desse modo, a decisão agravada, que indeferiu a gratuidade da justiça, deve ser mantida em sua integralidade.

Portanto, firmes nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.